Tribunal: CARF
Processo: 13830.000400/2005-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-28

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13830.000400/2005-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.872 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de dezembro de 2020
Recorrente
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE PEDRINHAS PAULISTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO
Comprovado o crédito pleiteado, devem ser homologadas as compensações
declaradas até o limite do crédito reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário, para reconhecer a diferença adicional a de R$ 32.879,20, a título de Saldo
Negativo de IRPJ para o ano-calendário de 2002. Vencidos os Conselheiros Lizandro Rodrigues
de Sousa e Heitor de Souza Lima Junior, que negavam provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Lucas Esteves Borges, Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)
Rafael Taranto Malheiros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 12-34.062,
proferido pela 8a Turma da DRJ/RJ1, que, por unanimidade, julgou procedente a manifestação de
inconformidade apresentada, para reconhecer o direito creditório adicional de IRPJ, no valor de R$
79.382,74, e homologar as compensações até o limite do crédito..
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
O presente processo versa sobre os PER/Dcomp listados no quadro A (fl. 519 a 526) do
Despacho Decisório DRF/MRA n° 2008/810 de 14/10/2008 (fl. 518 a 531) que ratificou
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13830.000400/2005-15
Fl. 815
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.872 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.000400/2005-15

o Despacho Decisório DRF/MRA n° 2008/411 de 07/07/2008 (fl. 304 a 315). As
declarações foram transmitidas no período de 30/12/2003 a 31 /08/2007.
Segundo o que consta nas Dcomp, o crédito utilizado se refere ao saldo negativo de
1RPJ do ano-calendário de 2002, no valor de R$ 114.778,97 (fl. 02).
No Despacho Decisório DRF/MRA n° 2008/411 de 07/07/2008 é analisado o direito
creditório, sendo reconhecida a existência de um saldo negativo de IRPJ de R$
35.396,23 (fl. 314), homologando parcialmente as compensações, sendo apresentado os
seguintes argumentos:
• Na composição do saldo negativo foram considerados o IRRF de R$ 5.667,14 e as
estimativas mensais compensadas de R$ 148.373,87 (fl.311 e312).
• Quanto às estimativas, observou-se que os períodos de janeiro a setembro de 2002
foram compensados com o saldo negativo de IRPJ de 1999 (fl. 213/214).
• Parte da estimativa de dezembro de 2002 foi compensada com o saldo negativo do
ano-calendário de 1999, no valor de R$ 48.590,59, e o valor remanescente foi
compensado com o saldo negativo do ano-calendário de 2000 (fl.233 e 268).
• As estimativas de IRPJ de outubro e novembro de 2002, assim como a parte
remanescente de dezembro de 2002 (R$ 32.819,43), originou-se de pagamento indevido
ou
a
maior,
por
meio
das
Dcomp
16734.71579.310807.1.7.02.99676,
17262.28099.270104.1.3.04.7533 e 10048.20478.270104.1.3.04.1794, respectivamente.
• Tal crédito (pagamento indevido ou a maior de PIS e COFINS) foi pleiteado e
indeferido no proc.13826.000388/2005-08 (Despacho Decisório -fl. 249 a 255 e
relatório fiscal - fl.245 a 248).
• Os valores de estimativa de outubro e novembro de 2002 e o valor de R$ 32.819,43 -
dezembro de 2002, foram deduzidos pelo contribuinte no cálculo do saldo negativo, mas
não foi considerado no valor apurado no Despacho Decisório, no valor de R$ 35.396,23.
A interessada se insurgiu, em 18/12/2008, contra o disposto no Despacho Decisório,
através da manifestação de inconformidade (fl.602 a 612), do qual tomou ciência em
21/11/2008 (fl.599), apresentando os argumentos que se seguem:
• O saldo negativo de IRPJ de 2002 é de R$ 180.328,30 e será demonstrado.
• Na fl. 605, consta demonstrativo com os valores de IRRF, discriminando as fontes,
tendo como somatório o valor de R$ 114.779,31.
• A fiscalização, através das consultas aos sistemas da RFB, itens 4 e 6, fl. 311, somente
identificou o valor retido no período de R$ 5.667,14, acusando uma diferença nos
valores retidos de R$ 109.112,17.
• Junta-se as contas do razão analítico e comprovantes de retenção das instituições
financeiras, os quais demonstram a veracidade dos valores retidos, que somam R$
110.653,41 (tab. fl. 606). Estes valores estão demonstrados na ficha 43 da DIPJ.
• A verdade real e material sobrepõe a meras alegações, pois a recorrente comprova as
retenções sofridas, enquanto a fiscalização utiliza o sistema de informação, que pode
apresentar falhas ou omissões, já que a fonte pagadora obrigada à entrega da DIRF,
pode entregar com informações inexatas ou até mesmo não entregar tais informações.
• A fiscalização glosou o valor de R$ 35.819,90 recolhidos por antecipação, sendo R$
1.656,08 do mês de outubro, R$ 1.344,39 do mês de novembro e R$ 32.819,43 relativo
ao mês de dezembro, todos do ano-calendário de 2002.
• Os valores de créditos utilizados para compensação com as estimativas não tratam de
"pagamento indevido ou maior de Pis e Cofins, mas sim de Saldo Negativo do ano-
calendário de 2001".
• Na DCTF (fl. 231 e 232), as estimativas de outubro e novembro de 2002, no valor de
R$ 1.656,08 e R$ 1.344,39, respectivamente, comprovam que estes débitos foram
compensados com o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2001. A recorrente
realmente apurou saldo negativo neste período, no valor de R$ 61.232,41, conforme
Fl. 816
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.872 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.000400/2005-15

demonstra a Ficha 12A da DIPJ/2002. Junta também cópia da Per/Dcomp, sendo
Dcomp original n° 39135.41123.301203.1.3.02-6118 e Dcomp Retificador n°
16734.71579.310807.1.7.02-9676.
• Quanto a estimativa de dezembro de 2002, consta na DCT (fl. 233), débito de IRPJ no
valor de R$ 172.509,43, os quais foram quitados da seguinte forma: R$ 48.590,59 com
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 1999, R$ 91.099,41 com saldo negativo do
ano-calendário de 2000. Estes valores foram deferidos pela fiscalização conforme
consta no item 9 do Despacho DRF/MRA 2008/41 (fl. 312).
• A diferença de R$ 32.819,43, de acordo com a DCTF (fl. 233), foi compensada com
créditos de pagamento indevido de PIS E COFINS. Neste ponto, a fiscalização alega
que o crédito utilizado pela recorrente consta do processo 13826.000388/2005-08, o
qual negou o pedido da recorrente. No entanto, parte da compensação no valor de R$
249,40 foi utilizada com crédito de PIS do período de apuração janeiro de 2000
(original de R$ 4.410,24), contrapondo a alegação do fiscal, pois neste processo o
pedido de restituição compreende os períodos de apuração de agosto de 2000 a abril de
2004 (fl. 249).
• O PIS de janeiro de 2000, utilizado como crédito para compensar parte da estimativa
de dezembro de 2002 não consta do referido processo. A Dcomp n°
10048.20478.270104.1.3.04-1794 utilizada para compensação (fl. 240 a 244), comprova
cabalmente o alegado pela recorrente, inclusive cópia da DCTF, o qual junta cópia.
• A outra parcela compensada, no valor de R$ 32.570,03, realmente compõe o processo
mencionado pela fiscalização, ou seja, foi utilizado como crédito da Cofins do período-
base de dezembro/2002. Contudo, o referido processo foi objeto de propositura de
"Impugnação", gerando o processo n° 13830.000493/2007-31.
• A manifestação de inconformidade, tem o condão de suspender a Exigibilidade do
crédito tributário, isto ao teor do disposto no § 11 do art. 74 da Lei 9.430/96, art.
151,111 do Código Tributário Nacional – CTN e § 3 o , inciso 1 do art. 48 da IN SRF
600/205.
• Nestes termos, não poderia a fiscalização glosar os créditos da Cofins do período de
dezembro/2002, utilizado como origem de crédito para compensar o débito parcial de
IRPJ estimado de dezembro/2002, no valor de R$ 32.570,03, pois, por força de lei, este
crédito ainda encontra-se em discussão na esfera administrativa onde aguarda seu
julgamento. Uma vez deferido o direito do contribuinte, torna-se legítimo e certo a
compensação efetuada, devendo, por consequência, ser homologada a compensação do
débito de IRPJ estimado do mês de dezembro/2002.
• Requer a homologação da compensação e reconhecido o crédito.
Está anexado ao presente feito o processo de n° 13830.720208/2008-83.
Naquela oportunidade, a r. turma julgadora julgou improcedente a manifestação
apresentada, cujo julgamento se encontra sintetizado pela seguinte ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO
Comprovado o crédito pleiteado, devem ser homologadas as compensações declaradas
até o limite do crédito reconhecido.
Manifestação de Inconformidade Procedente
Direito Creditório Reconhecido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresenta
recurso voluntário, sem juntada de novos documentos, pugnando pelo provimento, onde
apresenta argumentos que serão a seguir analisados.
Fl. 817
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.872 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.000400/2005-15

É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Síntese dos Fatos
Trata-se de pleito para reconhecimento de direito creditório oriundo de saldo
negativo de IRPJ, via Dcomp., apurado no ano-calendário de 2002, utilizado para compensação
com débitos próprios.
O referido saldo negativo é composto por retenções na fonte; estimativas mensais,
estimativas mensais compensadas com saldo negativo de períodos anteriores, bem como
estimativas mensais compensadas com recolhimento indevido de PIS e COFINS.
O acórdão recorrido reconheceu crédito adicional no valor de R$ 79.382,74,
homologando as compensações até o limite do crédito reconhecido. Cientificada desta decisão, o
contribuinte apresenta recurso voluntário, sustentando que o valor total pleiteado, na verdade,
não é de R$ 114.778,97, e sim na monta de R$ 180.328,30, pleiteando, assim, o valor
remanescente.
Entendo que a decisão recorrida merece reparos.
Tratando-se de crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2002, a
DIPJ do período traz informações detalhadas da composição do crédito, permitindo verificar se
estamos diante de erro de preenchimento da DCTF, tal como sustentado pelo contribuinte, ou se
ele pleiteou mesmo o valor de R$ 114.778,97.
Analisando-se a ficha 12 A da DIPJ/2003 verifica-se que foi apurado um imposto
sobre o Lucro Real e adicional de R$ 85.586,87 e R$ 33.057,91 (e-fls..224), respectivamente. As
deduções são relativas ao IRRF de R$ 114.779,31 e IRPJ-estimativa de R$ 184.193,77,
resultando em um saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 180.328,30.
Logo, trata-se mesmo de erro de preenchimento da Dcomp., pois o contribuinte,
ao invés de informar em Dcomp o valor do saldo negativo apurado (R$ 180.328,30), apontou
equivocadamente o valor que corresponde ao total de retenções que sofridas durante o período
(R$ 114.779,31). A diferença é vil.
Nessas condições, deve-se admitir que se trata mesmo de erro de fato de
preenchimento de Dcomp, pois, por hipótese, se acaso a Dcomp transmitida indicasse como
origem de crédito os valores retidos, não se admitiria o crédito, pois ia-se dizer que o valor
deveria compor o saldo negativo do período. Assim, há de se concluir que o contribuinte
requereu o crédito correto (saldo negativo), e apenas, por lapso, informou o valor incorreto (o
valor correspondente ao IRRF), quando deveria informar o valor do saldo negativo, tal como
apurado em sua DIPJ/2003.
Fl. 818
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.872 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.000400/2005-15

Portanto, reconheço que o crédito pleiteado é oriundo de saldo negativo de IRPJ,
ano-calendário 2002, no valor de R$ 180.328,30.
Passa-se à analise da certeza e liquidez do crédito pleiteado, composto, como se
viu, de IRRF e estimativas mensais de IRPJ, sejam elas pagas ou compensadas com saldo
negativo de períodos anteriores ou compensadas com recolhimento indevido de PIS e COFINS.
Neste ponto, a análise efetuada pela decisão recorrida deve prevalecer. Por
concordar com ela, transcrevo os trechos a seguir:
DAS ESTIMATIVAS DE IRPJ
Quanto as estimativas, há que se verificar os pagamentos e as compensações, tomando-
se por base a DIPJ, as DCTF (fl. 222 a 233), e o sistema SIEF (fl. 684 a 691):
Segundo consta nas DCTF, as compensações de estimativas foram efetuadas com o
saldo negativo de 1999. Tais compensações foram efetuadas no âmbito do processo n°
13830.000372/2005-28, conforme extrato do SINCOR (fl.213 e 214) que contemplou as
compensações relativas aos meses de janeiro a setembro e parte de dezembro de 2002,
ou seja, não foram aceitas as compensações relativas a outubro e novembro de 2002,
além de parte de dezembro.
O contribuinte alega que as compensações de outubro e novembro foram compensadas
através da Dcomp de n° 16734.71579.310807.1.7.02.9676, que se refere a crédito
relativo ao saldo negativo de IRPJ de 2001.
Consultando-se o Sief (fl.684 e 685), constata-se que tais compensações foram
homologadas, sendo válida a utilização efetuada pela interessada.
Com relação a dezembro/2002, verifica-se, na DCTF (fl. 233), que o contribuinte fez
compensações no valor total de R$ 172.509,43 através de alguns PER/Dcomp. A
controvérsia se prende a parte do valor compensado, no valor de R$ 32.819,43 , posto
que, os montantes de R$ 48.590,49 e R$ 91.099,41, num total de R$ 139.690,00, já
foram reconhecidos, conforme consta no Despacho Decisório (fl.312).
Na DCTF consta que o valor de R$ 32.819,43 foi objeto de compensação através de
duas Dcomp 17262.28099270104.1.3.04.7533- R$ 32.570,03 (fl. 688 e 689) e
10048.20478.270104.1.3.04.1794-R$ 249,40 (fl. 690 e 691).
A Dcomp 10048.20478.270104.1.3.04.1794 foi homologada (fl.690), sendo válida a
utilização do valor compensado de R$ 249,40 nas estimativas de IRPJ.
Quanto a Dcomp 17262.28099270104.1.3.04.7533- R$ 32.570,03, contata-se que a
compensação não foi homologada, conforme consta do extrato do sistema Sief (fl.688).
O quadro a seguir, resume as parcelas que foram consideradas na extinção das
estimativas:

Fl. 819
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.872 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.000400/2005-15

Como se vê, somente foram confirmadas as estimativas de Imposto de Renda de R$
151.623,64, sendo este o valor a ser usado na apuração do IRPJ a pagar.

DO IRRF
Quanto ao IRRF, verifica-se na DIPJ/2003 - ficha 12 (fl.221), que foi utilizado um valor
de R$ 114.779,31 para fins de apuração do saldo negativo do IRPJ. O Despacho
Decisório em análise, reconheceu somente o IRRF de R$ 5.667,14, que corresponde aos
valores que contam como retidos nas DIRF de fl.284 a 287.
O contribuinte alega que, na realidade, foram retidos valores que somam a R$
110.653,41 (tab. fl. 606), conforme demonstrados na ficha 43 da DIPJ, e consta do livro
Razão.
Primeiramente, há que se esclarecer que tanto a DIPJ, quanto o Razão, são documentos
produzidos pela própria interessada, portanto, somente podem ser considerados como
prova se acompanhados de documentação de terceiros que comprove os dados nele
inseridos.
Na fl. 630, há um comprovante do banco BRADESCO S.A, com retenções de R$
3.444,53, porém tal valor já foi considerado no cálculo do IRRF pela DRF/ Marília-SP,
conforme tabela inserta na fl. 311,estando portanto fora do litígio.
O mesmo ocorre com o extrato do BRASILCAP (fl.635), no valor de R$ 654,20, que já
foi considerado no cálculo da DRF/Marília-SP
Nas fl. 631 a 635, constam comprovantes do Banco do Brasil S A, onde estão
especificados os valores retidos de imposto de renda, relativos à caderneta de poupança
e a CDB/RDB, conforme consta nos demonstrativos a seguir:
Fl. 820
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.872 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.000400/2005-15

Os valores relativos à caderneta de poupança, no montante de R$ 751,53, já foram
considerados pela DRF/Marília-SP (fl.311), não fazendo parte do litígio.
Com relação aos valores de CDB/RDB, no montante de R$ 110.615,21, constata-se que
os mesmos não fazem parte da tabela 03 do Despacho Decisório (fl.311).
Apesar destes valores não constarem da Dirf, foram apresentados comprovantes do
Banco do Brasil confirmando as retenções de imposto de renda no ano de 2002. Tais
valores, devem ser acatados e se somarão ao valor anteriormente reconhecido de R$
5.667,14, perfazendo um IRRF de R$ 116.282,35.
Como a interessada utilizou o valor de R$ 114.779,31 (fl.221) como dedução do
imposto de renda apurado, somente este valor será considerado na apuração do possível
saldo negativo de IRPJ.

Em decorrência, faz-se a seguinte apuração do IRPJ a pagar (Ficha 12 A da
DIPJ/2003- e-fls.224):
IMPOSTO SOBRE O LUCRO REAL= 85.586,87
ADICIONAL= 33.057,91
DEDUÇÕES
IRPJ – ESTIMATIVA = (151.623,64)
IRRF= (114.779.31)
IRPJ A PAGAR= (147.758,17)
Considerando-se que o valor pleiteado monta de R$ 180.328,30, e que o valor
apurado é de R$ 147.758,17, reconhece-se crédito adicional de R$ 32.879,20, a título de Saldo
Negativo de IRPJ para o ano-calendário de 2002.
Ressalve-se apenas que a Unidade de Origem deve verificar se eventualmente há
outra Dcomp. utilizando o mesmo crédito.

Fl. 821
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-004.872 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.000400/2005-15

Conclusão
Do exposto, voto por conhecer e por dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, para reconhecer crédito adicional de R$ 32.879,20, a título de Saldo Negativo de
IRPJ para o ano-calendário de 2002.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 822
DF CARF MF
Documento nato-digital